Tribunal: TJMT
Processo: 1002073-13.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002073-13.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[RICARDO MARTINS AMORIM - CPF: 274.708.288-18 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 14.940.563/0001-74 (AGRAVADO), CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS GUAICURUS LTDA - CNPJ: 14.921.902/0001-75 (AGRAVADO), ADVANCED INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 09.576.814/0001-43 (AGRAVADO), GLOBAL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - CNPJ: 33.686.767/0001-75 (AGRAVADO), HOTEIS GLOBAL S/A - CNPJ: 03.150.745/0001-25 (AGRAVADO), PRIMUS INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.826.313/0001-01 (AGRAVADO), GLOBAL ENERGIA ELETRICA S/A - CNPJ: 36.948.016/0001-78 (AGRAVADO), CLAUDIO GIRARDI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 10.702.143/0001-07 (AGRAVADO), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (AGRAVADO), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), CLAUDIO GIRARDI - CPF: 182.499.499-00 (ADVOGADO), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO), YURI SCHMITKE ALMEIDA BELCHIOR TISI - CPF: 864.145.261-34 (ADVOGADO), GABRIEL OLIVEIRA COTTA - CPF: 079.460.096-40 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GRUPO ECONOMICO – ADMISSÃO DE CONSOLIDAÇÃO PROCESSUAL E SUBSTANCIAL – AGRAVANTE QUE É TERCEIRA ESTRANHA AO FEITO – FALTA DE INTERESSE E LEGITIMIDADE PARA IMPUGNAR A DECISÃO – LIBERAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS NOS AUTOS EM FAVOR DAS RECUPERANDAS – CABÍVEL – VALORES ORIGINADOS DE AÇÃO DE EXECUÇÃO AJUIZADA PELAS RECUPERANDAS – TRANSFERÊNCIA DO SALDO PENHORADO NAQUELES AUTOS COM EFEITO LIBERATÓRIO – DINHEIRO QUE NÃO MAIS INTEGRA O PATRIMÔNIO DA AGRAVANTE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Carece de legitimidade e de interesse recursal para impugnar decisão proferida nos autos da recuperação judicial aquele que não é parte do processo e, na qualidade de terceiro, não demonstra qual seria o interesse a justificar a sua intromissão. 2. Considerando que a ordem judicial de transferência do saldo penhorado no feito executivo ao Juízo recuperacional continha efeito liberatório do dinheiro, destinando-se à satisfação do débito exequendo, não há óbice que impeça a imediata liberação de tais valores.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra 3 diferentes decisões proferidas pela MMª. Juíza de Direito da
1ª Vara Especializada de Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT
nos autos da Recuperação Judicial nº 011427-58.2018.811.0041, ajuizada por E
NGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA e outras (Grupo Engeglobal) em face dos seus credores; a 1ª decisão é a que admitiu que, em
consolidação processual e substancial, os pedidos de RJ
das empresas que compõem o autointitulado Grupo
E
ngeglobal fossem processados em conjunto
(cf. Id. nº 75633981); a 2ª decisão aqui agravada autorizou a “
liberação de 20% dos valores penhorados em contas da Energisa, e transferidos à conta judicial vinculado a estes autos (R$ 15.108.964,83), oriundos do processo de execução nº 1005171-82.2018.8.11.0041
”, em favor das recuperandas (cf. Id. nº 75633982); já a 3ª decisão também autorizou a liberação de parte do saldo oriundo da supracitada ação de execução, dessa vez, em favor da sociedade CLÁUDIO GIRARDI ADVOGADOS ASSOCIADOS e
do advogado OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO, mais especificamente, “
a

importância
de R$ 1.368.359,50, que integra a penhora convertida em dinheiro para a satisfação do crédito
(perseguido na execução)
, que é de titularidade da sociedade de advogados
(...)
, patronos da então exequente Global Energia Elétrica S.A.,
(...)
não havendo falar em eventual natureza concursal do crédito em questão, uma vez que as recuperandas não são devedores da verba de sucumbência, mas sim a Energisa, parte vencida na

execução
”
(cf. Id. nº 75633983).

A agravante sustenta a nulidade das decisões que autorizaram o levantamento dos valores depositados nos autos da RJ que são provenientes da penhora efetivada em seus ativos financeiros nos autos da ação de execução nº 1005171-82.2018.8.11.0041
, primeiro porque
não lhe foi “
oportunizada prévia manifestação
(...)
acerca dos pedidos de levantamento, em clara violação aos artigos 9º e 10 do CPC
”, e, depois, porque é manifesta a incompetência do Juízo da RJ para dispor sobre os honorários sucumbenciais fixados na execução, de modo que cabia à MMª. Juíza ter determinado que

“
o montante relativo aos honorários sucumbenciais fosse
(devolvido)
à execução para que lá fosse discutida a possibilidade de levantamento pelos patronos
”; sob outro enfoque, diz ser inegável a ilegalidade da admissão de liberação de qualquer valor antes do trânsito em julgado da sentença de mérito da ação conexa de embargos à execução, pois, até lá, “
os valores bloqueados no âmbito da execução
(...)
são de propriedade da Energisa
”, já que “
tanto o valor principal quanto os honorários sucumbenciais estão sub judice
”, e que, fora a isso, “
os propósitos de utilização dos valores levantados pelo Grupo Engeglobal não condizem com os princípios da Lei 11.101/2005
”.

Impugna a admissão de litisconsórcio ativo em consolidação substancial das recuperandas, afirmando que
não foram demonstrados os pressupostos indispensáveis a autorizar a medida, eis que
“
não há informações acerca (i) de interconexão e confusão entre ativos ou passivos das empresas que compõem o Grupo Engeglobal; (ii) de existência de garantias cruzadas; (iii) de relação de controle ou de dependência; entidade total ou parcial do quadro societário e atuação conjunta no mercado entre as empresas que compõem o Grupo Engeglobal, entre outros
”.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja indeferido o pedido de levantamento de valores, ou, se for o caso, determinado a sua imediata restituição, determinando-se que os valores penhorados de sua conta nos autos da execução nº 105171-82.2018.8.11.0041, e, depois, transferidos à conta judicial vinculada ao processo de RJ, permaneçam intocados até o trânsito em julgado da sentença proferida nos conexos embargos à execução, e que “
sejam anuladas as decisões que autorizaram o processamento da Recuperação Judicial em Consolidação Substancial, para que o Grupo Engeglobal seja intimado a apresentar os documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos autorizadores do processamento da Recuperação Judicial nessa modalidade
”; de imediato, em sede de tutela de urgência recursal, pede a suspensão dos efeitos da decisão agravada no que tange à autorização de levantamento dos valores e à admissão do processamento da recuperação judicial em consolidação substancial
(cf. Id. nº 75633977).

O recurso foi inicialmente distribuído à relatoria do Des. Sebastião Barbosa Farias, que, ao recebê-lo e
admitir o processamento, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal (cf. Id. nº 76515480).

A sociedade/agravada Cláudio Girardi Advogados apresentou contrarrazões no Id. nº 76765488, enquanto o
agravado Oswaldo Pereira Cardoso Filho contrarrazoou junto ao
Id. nº 79426964, ambos dando combate às razões recursais e pedindo o desprovimento do agravo.

As recuperandas/agravadas
ofertaram as contrarrazões de Id. nº 79421955, arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da Energisa para impugnar as decisões proferidas no processo recuperacional, tendo em vista que ela “
não consta em nenhum momento no rol de credores do Grupo, bem como não há qualquer incidente ao processo recuperacional que possa legitimar a insurgência via agravo de instrumento
”, e a intempestividade da interposição recursal em relação à 1ª e 2ª decisão, além da preclusão da matéria objeto da 1ª decisão, isto é, a que deferiu o pleito de processamento da RJ; no mérito, refutam os fundamentos do recurso e pedem o seu desprovimento.

Na decisão de Id. nº 99004977, o Des. Sebastião Barbosa Farias reconheceu o seu impedimento para processar e julgar o recurso, sendo, então, redistribuído o feito, por sorteio, à minha relatoria.

Em novo exame de admissibilidade recursal, a decisão de Id. nº 99185465 ratificou a admissão do processamento do agravo de instrumento, e indeferiu o pleito de antecipação da tutela recursal.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do agravo de instrumento (cf. Id. nº 103716958 e 103830986).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, contextualizando o cenário em que se insere a discussão recursal, reporto-me ao breve histórico traçado na decisão proferida na origem no dia 19.04.2021, objeto de impugnação no conexo RAI nº 1007623-86.2021.8.11.0000,
in verbis
:

“(...), reputo oportuno traçar um breve histórico da questão envolvendo a relação existente entre a recuperanda GLOBAL ENERGIA e a ENERGISA.

Como se vê dos autos, a recuperanda GLOBAL ENERGIA firmou com a ENERGISA contrato de cessão onerosa de ativos, pelo qual a recuperanda transferiu para a ENERGISA ‘uma Linha de Distribuição 138Kv PCH Baruíto’, pelo valor de R$ 10.468.595,1813 . Lastreada no referido contrato, a recuperanda ingressou em face da ENERGISA, perante o Juízo da 4ª Vara Cível da Capital, com a Execução n.º 1005171 -82.2018.14.

Nos autos da execução foram penhorados na conta da ENERGISA a quantia de R$ 15.108.964,8315 e a ordem de bloqueio foi mantida no RAI n.º10 18313-48.2019.811.0000, tendo o Juízo da 4ª Vara Cível da Capital em 15/07/2020 indeferido o pedido da ENERGISA para desbloqueio do valor.

Na referida decisão, extinguiu a execução com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que diante da transferência dos valores para este Juízo, o débito exequendo foi quitado.

Em defesa, a ENERGISA apresentou nos embargos à execução tese de compensação, e estes foram julgados improcedentes em 29/10/201918.

Contra a referida sentença de improcedência, a ENERGISA interpôs o RAC 1009748 -06.2018, desprovido em 14/05/202019, com a consequente manutenção da sentença de improcedência proferida nos autos dos embargos à execução.

(...)

Em consulta ao PJE de 2ª instância constatei que a Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso negou seguimento ao REsp interposto pela ENERGISA21 e, o AREsp n.º 1821804/MT22, foi concluso em 18/02/2021 ao Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não há óbice ao levantamento dos valores pelas recuperandas.

Pela decisão de Id. 4362355424, foi autorizada a liberação de 20% do valor penhorado nos autos da execução movida em face da ENERGISA, e, em decisão proferida em 17/12/2020, foi indeferido o pedido para liberação do remanescente ao fundamento de que as recuperandas se encontram em recuperação judicial há mais de 02 (dois) anos, foram beneficiadas pela extensão do
stay period
após a admissão de mais duas empresas do grupo no polo ativo, bem como diante da necessidade de não descuidar dos interesses dos credores, atendendo assim à divisão equilibrada do ônus, como, aliás, já havia sido consignado em decisão pretérita.

Também ficou consignado que tal ativo em valor tão elevado deve ser preservado até que os credores possam decidir quanto à viabilidade das recuperandas em assembleia geral de credores, que, aliás, será convocada na presente decisão.”

(cf. Id. nº 85993492 dos autos de origem)

A
1ª decisão objeto da impugnação recursal, conforme acima relatado, admitiu, em
consolidação processual e substancial,
o processamento conjunto do pedido de RJ formulado por cada empresa do autointitulado Grupo
E
ngeglobal.

“1) RECONHEÇO A CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL, estampada no pedido de reconsideração, das empresas que compõem o GRUPO EMPRESARIAL ENGEGLOBAL, para o fim de admitir a inclusão pleiteada pelas empresas PRIMUS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA e GLOBAL ENERGIA ELÉTRICA S/A no polo ativo da presente RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para assim dar impulso oficial ao processo em consonância com a liminar recursal que se pronunciou pela ausência de prejuízo da inclusão das empresas ante ao evidenciado polo unitário, assim como pela suspensão das ações e execuções em desfavor destas.”
(cf. Id. nº 75633981)

Objetivamente, a Energisa não é parte integrante do processo de recuperação judicial do Grupo Engeglobal, uma vez que não figura no QGC, o que se dá porque não é titular de crédito que se submeta ao concurso de credores, não havendo mínima consistente jurídica no seu argumento de que seria “
credora do Grupo Engeglobal, ainda que sob espécie de condição suspensiva
”, pois, se a própria constituição do suposto crédito ainda depende de prévio pronunciamento judicial positivo, enquanto este não vier, é evidente que o crédito simplesmente inexiste no momento, não produzindo nenhum efeito jurídico, ao menos por ora.

Tem-se, então, que a aparição e participação da Energisa nos autos da RJ, até agora, deu-se na qualidade de
terceira

interessada
, cujo único e exclusivo interesse a justificar tal intromissão é o destino dos valores depositados na conta vinculada ao Juízo recuperacional com origem na penhora efetivada nos autos
da ação de execução ajuizada contra ela pela recuperanda Global Energia Elétrica (Proc. nº 105171-82.2018.81.0041), pois, quanto a esse ponto, em exame puramente abstrato da questão, considerando que o dinheiro é fruto de penhora nas contas da Energisa, é perfeitamente possível divisar o interesse a legitimá-la a questionar decisões que versem sobre o assunto, ainda que, como se verá adiante, ao analisar o mérito da questão, a sua queixa seja insubsistente e improcedente.

Logo, é evidente que a Energisa carece de legitimidade e de interesse recursal para impugnar a decisão que deferiu o pedido de processamento conjunto dos pedidos formulados pelas empresas do Grupo Engeglobal, eis que não é parte do processo de origem, e, na qualidade de terceira, não demonstrou qual seria o interesse a fundamentar e justificar a sua impugnação recursal.

Se não bastasse, consoante o apontado nas contrarrazões das recuperandas,
a Energisa possuía conhecimento do teor da 1ª decisão, no mínimo, desde 06.04.2020, data em que ela peticionou nos autos da Execução nº 1005171-82.2018.8.11.0041, onde acusou a sua plena ciência do conteúdo decisório (cf. Id. nº 79421977), mas, mesmo assim, só veio interpor este recurso em 10.02.2021, quase 10 meses após o transcurso do prazo recursal, sendo, portanto, manifesta a intempestividade recursal nesse ponto.

Na 2ª decisão agravada, a MMª. Juíza autorizou a “
liberação de 20% dos valores penhorados em contas da Energisa, e transferidos à conta judicial vinculado a estes autos (R$ 15.108.964,83), oriundos do processo de execução nº 1005171-82.2018.8.11.0041
”, sob os seguintes fundamentos:

“No caso em análise, o pedido de recuperação judicial foi distribuído em 21/06/2018, sem que o PRJ tenha sido, sequer, levado à deliberação pelos credores em Assembleia Geral de Credores, sobretudo diante da admissão de mais duas empresas integrantes do Grupo Econômico no polo ativo, o que ensejou a retomada da verificação dos créditos, cuja fase judicial ainda nem iniciou.

Diante desse cenário, passados mais de 02 (dois) anos do ingresso do pedido, as recuperandas continuam gozando da benesse do stay period, prorrogado por decisão proferida em 21/05/2019, (fis. 4379/4387), em detrimento aos interesses dos credores que aguardam por eventual homologação do plano de recuperação judicial, dando início aos pagamentos de seus créditos.

Nesse ínterim, impende destacar, que muito embora deva ser observado o princípio da preservação da empresa, que rege o instituto da recuperação judicial, não se pode descuidar dos interesses dos credores, observando-se desse modo a distribuição equilibrada do ônus da recuperação judicial. Assim, em que pese as recuperandas necessitem da disponibilização dos referidos recursos para compor seu fluxo de caixa e possibilitar o adimplemento das despesas decorrentes de suas atividades regulares, não se pode perder de vista que, após a admissão na lide da PRIMUS INCORPORAÇÓES E CONSTRUÇAO LTDA E GLOBAL ENERGIA S/A, a presente recuperação judicial passou a contar com um passivo de quase R$ 600 milhões, de modo que todo recurso a ser liberado, deve ser feito com parcimônia, visando assim conferir maior segurança jurídica às partes envolvidas.

Por outro lado, visando minimizar o agravamento da crise econômico-financeira das recuperandas, que a conduziram ao ingresso do pedido da presente recuperação judicial, entendo que deve ser liberado, nesta oportunidade, apenas parte do valor penhorado na execução nº 1005171-82.2018.8.11.0041, que tramitou perante a 4ª Vara Cível desta Comarca, especialmente diante da circunstância de que os valores oriundos da 4ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Sorocaba/SP (Processo nº 0903269-74.1998.4.03.6110), ainda não foram remetidos a este Juízo, inviabilizando seu imediato levantamento.

(...)

3.1) DEFIRO PARCIALMENTE o pedido formulado pelas recuperandas (PEA 1462715, DE 19/05/2020), e, por conseguinte, AUTORIZO A LIBERAÇAO DE 20% dos valores penhorados em contas da ENERGISA, transferidos à conta judicial vinculada a estes autos (R$ 15.108.964,83), oriundos do processo de execução, autos nº 1005171 82.2018.8.11.0041, que tramitou na 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.” (cf. Id. nº 75633982)

Aqui, no que concerne à tempestividade, não há como aplicar o mesmo raciocínio exposto acima, porquanto inexiste nos autos documento que denuncie o momento em que a Energisa teve ciência dessa 2ª decisão, lembrando que, não sendo parte do processo, ela não figura entre as destinatária da intimação via publicação da decisão no DJe, logo, em que pese o longo lapso temporal entre a data de prolação da decisão e da interposição recursal, não se pode dizer que o agravo de instrumento é intempestivo.

Já quanto ao mérito, a queixa recursal não procede.

A penhora on-line efetivada nas contas da Energisa nos autos da Execução

nº 1005171-82.2018.8.11.0041 não se tratou de medida cautelar,
de constrição de valores para fins de garantia do Juízo, mas sim de clássico
ato preparatório/expropriatório a fim de, em substituição da vontade da devedora, satisfazer a dívida exigida naquele feito, assim, considerando que os embargos à execução ajuizados pela Energisa (Proc. nº 1009748-06.2018.8.11.0041) não foram recebidos no efeito suspensivo, que a apelação interposta contra sentença de improcedência dos embargos do devedor não é dotada de efeito suspensivo, e que não houve a concessão de efeito suspensivo em grau recursal, não havia nada que impedisse o normal prosseguimento da execução, incluindo a prática de atos devotados à quitação da dívida e extinção do processo executivo, como é o caso da autorização judicial de levantamento dos valores penhorados nos autos, afinal,
execução e embargos à execução são ações autônomas, que instauram instâncias distintas, e, ainda que conexas, reclamam processamento particular e provimentos jurisdicionais peremptórios igualmente próprios e distintos.

Foi, inclusive, exatamente o que fez o MM. Juiz que esteve à frente
da Execução

nº 1005171-82.2018.8.11.0041, pois, conforme ele deixou bem claro na sentença, a ordem de transferência do saldo penhorado naquele feito ao Juízo recuperacional possuía efeito liberatório do dinheiro, ou seja, destinou-se ao pagamento/satisfação do débito exequendo, tanto é que, naquele mesmo ato, foi declarada a quitação da dívida e a extinção do feito executivo com resolução do mérito, com fulcro no art. 924, II, do CPC.
O trânsito em julgado da sentença ocorreu em 30.08.2020 (cf. Id. nº 79421967).

Eis, a propósito, o inteiro teor do dispositivo sentencial:

“1) INDEFIRO o pedido de reconsideração (ID 27287557 e ID 31028049) para substituição da penhora requerida pela executada; 2) JULGO PREJUDICADO o recurso de Embargos de Declaração de ID 27658973; 3) Torno definitiva a conversão da penhora de dinheiro realizada via online e, por conseguinte, DETERMINO a transferência do valor penhorado, com rendimentos, para a conta judicial vinculada à recuperação judicial, processo nº 11427- 58.2018.811.0041, da 1ª Vara Cível Especializada em Falência e Recuperação Judicial; 4) Assim, após a transferência do valor penhorado, para o Juízo Falimentar, considerando a quitação do débito, a extinção da execução é medida que se impõe. Diante do exposto, JULGO EXTINTO, o presente feito, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.” (cf. Id. nº 79421966)

Portanto, desde a sentença, o valor penhorado nos autos da execução deixou de integrar o patrimônio da Energisa, de modo que o dinheiro depositado nos autos do Juízo recuperacional não é de sua propriedade, nem se insere dentro da sua esfera de interesse, motivo pelo qual não é preciso intimá-la sobre qualquer decisão proferida nos autos RJ a respeito de sua disposição.

A 3ª decisão agravada veio para complementar o conteúdo da 2ª, na realidade, com maior precisão, cuidou-se de juízo retratação em relação ao indeferimento do pedido de liberação dos valores oriundos da ação de execução, dessa vez, em favor dos procuradores constituídos pela Global Energia Elétrica naquele feito, os agravados
Cláudio Girardi Advogados Associados e
Oswaldo Pereira Cardoso Filho, pois, segundo entendeu a magistrada, “
a

importância
de R$ 1.368.359,50, que integra a penhora convertida em dinheiro para a satisfação do crédito
(perseguido na execução)
, é de titularidade da sociedade de advogados
(...)
, patronos da então exequente Global Energia Elétrica S.A.,
(...)
não havendo falar em eventual natureza concursal do crédito em questão, uma vez que as recuperandas não são devedores da verba de sucumbência, mas sim a Energisa, parte vencida na

execução
”
(cf. Id. nº 75633983).

Os mesmos motivos alinhados no tópico anterior servem para fundamentar o desprovimento do recurso nesse ponto, afinal, se a Energisa não é mais a proprietária do dinheiro, não mais diz respeito a ela a forma de disposição de tais valores, e, ainda nessa perspectiva, considerando que o valor penhorado no processo executivo incluía a verba honorária, o efetivo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais ocorreu quando proferida a sentença naqueles autos.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022